Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. LEI N. 10.486/2002 E LEI N. 14.131/2021. OBSERVÂNCIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE DÍVIDA. TEMA 1085 DO STJ. LEGALIDADE.
1. No caso de policial militar da reserva do Distrito Federal, são aplicáveis a Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002 e a Lei n. 14.131, de 30 de março de 2021, no que tange à margem para descontos em folha de pagamento. A análise dos contracheques da agravante não evidencia, em juízo de cognição sumária, descumprimento ao limite legal.
2. A legalidade dos débitos realizados em conta corrente por força de contrato de mútuo, ainda que seja utilizada para recebimento de salário, já foi assentada pelo STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo Tema 1085. Eventual vício de consentimento ou informação inadequada deverá ser objeto de prova. Probabilidade do direito ausente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.